Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-21.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012006-21.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANIL LOURENCA DE ARRUDA - CPF: 630.787.831-20 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

civil e do consumidor. agravo interno. cartão de crédito consignado. alegação de vício de consentimento. ausência de prova de ilicitude. contratação regular.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto por consumidora em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela instituição bancária e julgou improcedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato, na qual se discutia a validade de contratação de cartão de crédito consignado, sob alegado vício de consentimento e práticas abusivas. A Agravante sustentou que acreditava estar contratando empréstimo consignado simples e não cartão de crédito, cuja sistemática de funcionamento, segundo ela, não foi adequadamente informada.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento decorrente de suposta ausência de informação clara sobre a natureza jurídica do contrato firmado; e (ii) estabelecer se a contratação do cartão de crédito consignado, com descontos em folha e amortização mínima, caracteriza prática abusiva ou impõe desvantagem excessiva ao consumidor.

III. razões de decidir

3. O vício de consentimento exige prova inequívoca de que o contratante foi induzido ao erro, ou coagido a aderir ao contrato sem plena compreensão de seu conteúdo, o que não se verifica no caso concreto, dada a existência de instrumento contratual firmado com assinatura da Autora.

4. O contrato juntado aos autos revela de forma clara a natureza do produto contratado, cartão de crédito consignado, e estabelece, de forma expressa, cláusula autorizando o desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento.

5. A utilização reiterada do serviço, inclusive com realização de saques e uso do limite disponível, demonstra ciência e anuência da consumidora quanto à sistemática contratual, afastando alegações de desconhecimento ou desinformação.

6. A afirmativa de desconhecimento da natureza contratual após longo período de vigência do contrato e experiência anterior com produtos similares não encontra respaldo na lógica jurídica e fática.

7. A jurisprudência reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando evidenciada a autorização para o desconto em folha e o efetivo uso do serviço, inexistindo ilicitude ou falha na prestação da informação.

8. As razões do Agravo Interno limitam-se à repetição das teses anteriormente suscitadas, sem apresentação de fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática ou demonstrar violação a norma jurídica.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a anuência expressa do consumidor quanto à natureza do produto e à autorização de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento. 2. A repetição de argumentos já enfrentados em decisão monocrática, sem a demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, não autoriza o provimento do Agravo Interno. 3. A alegação genérica de vício de consentimento exige prova robusta da ausência de compreensão ou da indução ao erro, ônus não atendido quando há assinatura do contrato e uso reiterado do serviço contratado.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
138 a 165 e art. 422; CDC, arts.
6o, III, 39, V, 51, IV e § 1o; Lei 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1012006-21.2023.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Evanil Lourença de Arruda
em virtude da decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato movida pela consumidora.

Em suas razões, a Agravante alega que contratou operação de crédito acreditando tratar de empréstimo consignado simples, quando na verdade era cartão de crédito consignado.

Sustenta que não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato, tampouco sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor decorrente do pagamento mínimo, o que caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

Argumenta que o Banco não forneceu informações claras e adequadas sobre a operação contratada, em violação aos princípios da informação (art. 6o, III, CDC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e na prática abusiva (art. 39, V, e art. 51, IV e §1o do CDC).

Sustenta que o contrato impôs extrema desvantagem econômica ao consumidor, promovendo o superendividamento por meio de juros capitalizados e amortização mínima, o que impede a quitação do débito ao longo do tempo.

Defende que, diante da abusividade contratual, deve ser mantida a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado (conforme Súmula 530 do STJ).

Invoca a Lei 14.181/2021 como fundamento para a tutela do consumidor em contratos que promovem superendividamento, inclusive com base em recente legislação estadual (Lei no 12.933/2025) que veda a utilização de margem consignável para cartão de crédito.

Aponta o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais, civis e consumeristas, com vistas a viabilizar futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer, pois, a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões no Id. 299811393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato movida por
Evanil Lourença de Arruda
.

O Juiz singular concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, converteu o contrato em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Condenou a instituição bancária a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, com acréscimo de 1% (um por cento) de juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, admitida a compensação. O
quantum
deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 80% para o Requerido e 20% para a Autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Suspendeu a exigibilidade em relação à Autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a instituição bancária alegou que a narrativa da consumidora é inverídica e omissa quanto a elementos essenciais.

Afirmou que não há qualquer ato ilícito praticado pela instituição bancária, tampouco nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o suposto dano experimentado pela Recorrida.

Asseverou que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência e anuência da Apelada, que inclusive realizou saques e utilizou o limite disponível.

Ressaltou que os descontos ocorridos decorrem do exercício regular de direito previsto contratualmente, o que afasta qualquer ilicitude.

Requereu a reforma da sentença.

Em decisão unipessoal, o recurso foi provido e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Inconformada,
Evanil Lourença de Arruda
interpôs Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, a Agravante alega que contratou operação de crédito acreditando tratar de empréstimo consignado simples, quando na verdade era cartão de crédito consignado.

Sustenta que não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato, tampouco sobre o refinanciamento mensal do saldo devedor decorrente do pagamento mínimo, o que caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

Argumenta que o Banco não forneceu informações claras e adequadas sobre a operação contratada, violou os princípios da informação (art. 6o, III, CDC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e incorreu em prática abusiva (art. 39, V, e art. 51, IV e §1o do CDC).

Sustenta que o contrato impôs extrema desvantagem econômica ao consumidor, promovendo o superendividamento por meio de juros capitalizados e amortização mínima, o que impede a quitação do débito ao longo do tempo.

Defende que, diante da abusividade contratual, deve ser mantida a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado (conforme Súmula 530 do STJ).

Invoca a Lei n. 14.181/2021 como fundamento para a tutela do consumidor em contratos que promovem superendividamento, inclusive com base em recente legislação estadual (Lei no 12.933/2025) que veda a utilização de margem consignável para cartão de crédito.

Aponta o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais, civis e consumeristas, com vistas a viabilizar futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer, pois, a reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Sabe-se que o vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 a 165 do Código Civil, implica na ocorrência de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, elementos que comprometem a livre manifestação de vontade e autorizam a invalidação do negócio jurídico. Para tanto, é necessária prova inequívoca de que o agente contratante foi induzido ou coagido a aderir ao contrato sem a devida compreensão de seu conteúdo.

No caso concreto, conforme consta na decisão unipessoal, os documentos colacionados aos autos demonstram que a Agravante firmou voluntariamente o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão” com assinatura aposta em todas as páginas do instrumento.

O contrato revela, expressamente, a natureza do produto contratado, qual seja, cartão de crédito consignado, cujas condições preveem o desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento e autorizam a utilização do crédito por meio de saque ou compras.

Além disso, os extratos e faturas apresentados pelo Agravado comprovam, indene de dúvidas, os encargos financeiros incidentes, as taxas de juros pactuadas e o saldo devedor mensal.

Oportuno reiterar, que no instrumento contratual há cláusula expressa prevendo o desconto da margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, inclusive com autorização irrevogável e irretratável da contratante, o que revela ciência e anuência à sistemática de funcionamento do produto bancário.

A alegação de desconhecimento da natureza contratual após mais de uma década de vigência e utilização do serviço contratado não encontra respaldo na lógica jurídica.

Ademais, os documentos acostados demonstram que a Agravante já possuía experiência anterior com contratos da mesma modalidade, inclusive com outras instituições financeira.

De mais a mais, consoante consignado na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, tem reconhecido a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a autorização para o desconto do valor mínimo em folha de pagamento e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

Assim, ausente qualquer vício de vontade ou falha na prestação da informação, não se configura a abusividade contratual alegada.

Nesse panorama, dessume-se que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas na petição que inaugural a Ação, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição de argumentos já enfrentadas na decisão agravada, sem a demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Por fim, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que

entendimento o prequestionamento, enquanto requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais (especial e extraordinário), exige a manifestação expressa do tribunal acerca da matéria constitucional ou infraconstitucional suscitada pela parte, ainda que sem menção literal aos dispositivos indicados, desde que a tese jurídica debatida tenha sido devidamente analisada. Ou seja, não se exige a menção expressa ao artigo de lei federal tido por violado, bastando que a tese jurídica nele contida tenha sido enfrentada pelo órgão julgador (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025